Tribunal: TJSP
Processo: 2003796-62.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Prisão em flagrante
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Constrição cautelar justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Réu reincidente em delito da mesma natureza. Risco de reiteração delitiva.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Constrição cautelar justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Réu reincidente em delito da mesma natureza. Risco de reiteração delitiva. Inadequado o prognóstico acerca do regime prisional a ser eventualmente imposto ao paciente. Custódia cautelar mantida. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.